Tribunal: TJBA
Processo: 8030872-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030872-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA DIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, EDSON DOS ANJOS RIBEIRO, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA E SEM MEDIDAS DE MITIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Tânia Maria Dias de Jesus em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, pleiteando indenização de R$ 10.000,00, em virtude de interrupção no fornecimento de água em seu imóvel, localizado no bairro da Liberdade, Salvador/BA, entre 27/03/2020 e 31/03/2020, sob alegação de falha na prestação de serviço essencial. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas do desabastecimento. Inconformada, a autora interpôs apelação visando à reforma da sentença e à condenação da ré, invocando os artigos 14 e 22 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se a interrupção prolongada do fornecimento de água no imóvel da autora, sem comunicação prévia e sem medidas de mitigação, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços essenciais, nos termos dos artigos 14 e 22.

4 – A interrupção no abastecimento de água foi causada por rompimento de adutora, fato reconhecido pela própria EMBASA, não afastando a responsabilidade da concessionária por se tratar de serviço essencial, cuja continuidade deve ser assegurada.

5 – A falha da EMBASA decorreu da ausência de comunicação prévia adequada à consumidora e da omissão em adotar medidas alternativas de abastecimento, como o fornecimento de água por meio de carros-pipa, prolongando a interrupção por mais de cinco dias.

6 – A interrupção prolongada e não mitigada do fornecimento de água extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, afetando a dignidade da consumidora e configurando dano moral in re ipsa.

7 – A EMBASA não comprovou ter adotado medidas para evitar ou minimizar os efeitos da interrupção, tampouco demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do CDC.

8 – O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 – Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção prolongada no fornecimento de água, sem comunicação prévia eficiente e sem medidas de mitigação, configura falha na prestação de serviço público essencial e enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente da configuração de culpa da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8023837-32.2020.8.05.0001, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e condenar a
EMBASA
ao pagamento de indenização por danos morais à
TÂNIA MARIA DIAS DE JESUS
, no valor de R$ 5.000,00, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA